Tribunal: TJES
Processo: 5002121-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES VAZ DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARIA DA CONCEICAO GONCALVES VAZ DA SILVA (ora Recorrida) em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FACTA FINANCEIRA S.A. (ora Recorrentes), além de North Way Soluções Financeiras Ltda e Tenisson de Almeida Evangelista Ltda. Aduz a requerente, idosa de 73 anos, ter sido vítima de fraude praticada por representantes da empresa North Way, que a induziram, mediante ardil de uma suposta "restituição de valores do Banco BMG", a assinar contratos e fornecer biometria facial. Afirma que, em realidade, foram celebrados empréstimos consignados em seu nome sem o seu consentimento, cujos valores foram creditados e imediatamente estornados ou transferidos para terceiros pelos fraudadores, restando-lhe apenas os descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Busca, assim, a declaração de nulidade dos contratos, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 17728138) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo e determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora, B) Condenar os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados, totalizando inicialmente R$7.904,00 (referente à Facta) e R$ 1.728,00 (referente ao Santander), além das parcelas vencidas no curso do processo e C) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17728142), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão defendendo a regularidade da contratação por livre vontade da autora, com disponibilização do valor em conta, inexistindo ato ilícito ou dano moral. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17728149), a FACTA FINANCEIRA S/A, ora Recorrente, suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, por falta de pretensão resistida na via administrativa. No mérito, defende que a operação foi validamente formalizada via assinatura digital e biometria, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (IDs nº 17728158 e 17728161), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, arguindo a existência de fraude típica (fortuito interno) e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela Recorrente Facta. É necessário ressaltar que a resolução administrativa não é pré-requisito para o ajuizamento de ação perante o poder Judiciário, é impossível acolher o referido pleito uma vez que se o fizesse estaria violando de forma direta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, inciso XXXV).

7. Passo à análise conjunta dos recursos interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e pela FACTA FINANCEIRA S.A., dada a identidade de matérias. A irresignação dos recorrentes não prospera. O acervo probatório demonstra que o instrumento contratual colacionado (ID 17728005) não reflete manifestação de vontade fidedigna da consumidora. Inexiste no documento qualquer assinatura eletrônica passível de validação oficial por este juízo, uma vez que o código
hash
indicado carece de certificação por validador idôneo, tampouco há assinatura física (manuscrita) da autora. Outrossim, os dados de geolocalização indicam que a operação ocorreu em um centro comercial (ID 17728149), o que corrobora a tese autoral de que foi induzida a erro presencialmente em estabelecimento de correspondente bancário, sob pretexto diverso da contratação de mútuo. Por conseguinte, as instituições rés não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II),

8. No tocante à restituição em dobro, a insurgência não prospera. A decisão recorrida possui amparo legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) e jurisprudencial consolidado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), adotado por esta 2ª Turma, a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, como verificado no caso concreto.

9. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado. A lide versa sobre descontos indevidos que incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação das partes recorrentes/Rés ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)